Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738939-96.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS MOREIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE DEMONSTRADA. VOO DE VOLTA. CANCELAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E SALA VIP. RESOLUÇÃO DA ANAC. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC. 2. No entanto, a manutenção não programada da aeronave, que veio demonstrada no caso concreto, é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CPC/15 e art. 256, § 1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica. 3. O mero cancelamento do voo, com a oferta de outro com itinerário mais longo, não é, por si só, apto a atrair o dever de indenizar. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional ocorrida na viagem, que atinja sobremaneira os direitos da personalidade do Autor. 4. Se não ficou demonstrado que transcorreram mais de 2 (duas) horas entre o horário de chegada à cidade de conexão e o horário de partida para a cidade destino, não há como comprovar a necessidade de assistência material prevista na Resolução no 400 de 13 de dezembro de 2016, da ANAC. 5. Os danos materiais necessitam ser comprovados para o pretendido ressarcimento. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.000, parágrafo único, 1.002 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de reformatio in pejus, em prejuízo do recorrente, a despeito de ser o único a interpor recurso de apelação; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que houve falha na prestação de serviço, decorrente de fortuito interno, de modo a acarretar ato ilícito e dano moral indenizáveis. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, invocando o direito fundamental à honra. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO IGEL, OAB/SP no 306.018. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO IGEL, OAB/SP no 306.018. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004